Tribunal: TCU
Processo: 039.206/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados no âmbito do Projovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Sra. Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima contra o Acórdão 7680/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. com fundamento no enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, retificar, por inexatidão material, os seguintes trechos do Acórdão 7680/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 14/7/2020, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado: 9.2.1. onde se lê " (...) VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra (...) e contra a Sra. Ravenna Fernanda Gomes Mesquita Lima, atual prefeita do referido município (...) ", leia-se " (...) VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (...) contra a Sra. Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima, atual prefeita do referido município, (...) "; 9.2.2. onde se lê " (...) rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Ravenna Fernanda Gomes Mesquita Lima;", leia-se " (...) rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima"; 9.2.3. onde se lê " (...) julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, 'a', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da Sra. Ravenna Fernanda Gomes Mesquita Lima (...) ", leia-se " (...) julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, 'a', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da Sra. Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima (...) "; 9.2.4. " (...) aplicar à Sra. Ravenna Fernanda Gomes Mesquita Lima a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...) ", leia-se " (...) aplicar à Sra. Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...) "; 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante.